Tribunal: TJDFT
Processo: 0728100-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728100-83.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA AGRAVADO: HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA., WALTER DE ALMEIDA PRADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e PARKSHOPPING CANOAS LTDA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0725907-92.2022.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor do HANDBOOK STORE CONFECÇÕES LTDA. Na origem, os agravantes promoveram execução por quantia certa em desfavor dos agravados, tendo por objeto dívida decorrente de contrato de locação, no importe de R$ 103.613,60 (cento e três mil seiscentos e treze reais e sessenta centavos). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 131895771 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, foro de domicílio do réu, por considerar abusiva a cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inviabilidade do reconhecimento ex officio de incompetência territorial, consoante entendimento consolidado pela Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a questão envolve matéria de competência relativa. Prossegue aduzindo que não há abusividade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato de locação, pois convencionada em condições de paridade entre as partes contratantes, devendo prevalecer o disposto nos artigos 63 e 781, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento da executiva no Juízo de origem. Subsidiariamente, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja reconhecida a competência do Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 38594290. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O cerne da controvérsia recursal reside na análise da abusividade ou não da cláusula de eleição de foro inserida no contrato de locação não residencial celebrado pelas partes litigantes. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Na hipótese dos autos, os agravantes ajuizaram a execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados, oportunidade em que a d. Magistrada de primeiro grau declarou a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência do Juízo para o foro da Comarca de São Paulo-SP, para processar e julgar a demanda, por se tratar do local onde se encontra sediada a executada. Os agravantes defendem a legalidade da cláusula de eleição de foro e ressaltam que, em se tratando de hipótese de competência relativa, o reconhecimento da incompetência do juízo, ex officio, encontra óbice nos preceitos da Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Para o deslinde da questão, em uma análise sumária dos argumentos trazidos no recurso, é importante destacar que o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, prevê a hipótese de reconhecimento da abusividade de cláusula de eleição de foro inserida no contrato, com o reconhecimento de sua ineficácia e remessa dos autos ao foro do domicílio do réu. Discorrendo sobre do tema em debate, Daniel Amorim[1]destaca que a possibilidade de reconhecimento da cláusula de eleição de foro encontra-se relacionada com o princípio constitucional da ampla defesa, e que, há necessidade de demonstração de sua abusividade. Confira-se: O raciocínio utilizado envolvia basicamente três artigos do Código de Defesa do Consumidor – arts. 1o, 51 e 6o, VIII – e o objetivo era claro: proteger o consumidor hipossuficiente da escolha prejudicial a ele feita pelo fornecedor, tomando por base a cláusula de eleição de foro. Em alguns julgados do Superior Tribunal de justiça, inclusive, consta o equivocado entendimento de que nesse caso tratar-se-ia de competência absoluta. Independentemente da discussão acerca da natureza absoluta ou relativa da competência, o que motivava a quebra da regra consagrada na Súmula 33/STJ era a garantia do efetivo direito à ampla defesa do réu, prevista constitucionalmente. Influenciado por esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o legislador consagrou no art. 63, § 3o, do CPC, uma exceção até mais ampla daquela consagrada constitucionalmente. Havendo cláusula de eleição de foro abusiva em qualquer contrato (não precisa ser mais de adesão, como previsto no revogado art. 112, parágrafo único, do CPC/1973), o juiz, antes da citação, declarará nula a cláusula de eleição de foro, determinando a remessa do processo ao foro do domicílio do réu. Parece claro que o objetivo do legislador com a previsão contida no dispositivo legal ora analisado foi proteger o réu que, participando de um contrato de adesão concorda com cláusula abusiva de eleição de foro. Não se pode negar que, uma vez citado, e alegada incompetência relativa, o réu conseguirá anular a cláusula de eleição de foro (desde que presente algum vício) e com isso o processo será remetido ao foro de seu domicílio de qualquer forma. É preciso distinguir, para melhor interpretação da vontade do legislador, a natureza jurídica do contrato celebrado, se envolve relação de consumo, ou se trata de negócio jurídico submetido às normas gerais do Código Civil. No caso concreto, trata-se de um contrato de locação comercial de loja em shopping center, firmado entre duas empresas, nos limites de suas autonomias privadas, diga-se de passagem, em um dos centros comerciais mais nobres do Distrito Federal, o Parkshopping, o que revela, em princípio, a paridade entre os contraentes. Em situações como essas, a melhor doutrina informa que a intervenção estatal nas relações privadas deve ser evitada, respeitando-se as cláusulas livremente pactuadas entre as partes. Colha-se, a propósito, os ensinamentos de André Santa Cruz[2] neste sentido: Contratos empresariais são aqueles em que ambos os contratantes são empresários (empresário individual, EIRELI ou sociedade empresária) e o objeto do negócio refere-se ao exercício de empresa (atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços). Essa unificação do direito obrigacional tem preocupado os empresarialistas, porque o Código Civil tem regras muito intervencionistas quanto aos contratos, submetendo a autonomia da vontade (liberdade de contratar e liberdade contratual) ao cumprimento de uma função social, nos termos do art. 421 do Código Civil. Essa maior intervenção estatal nos contratos é decorrente da publicização/constitucionalização do direito privado, que no campo obrigacional se manifesta na consagração do dirigismo contratual, o qual, apontam seus defensores, se deu em razão do reconhecimento de que a liberdade de contratar e a liberdade contratual, num regime de desigualdades econômicas latentes, produz um forte desequilíbrio em muitas relações negociais. Assim, é comum ler em obras sobre contratos a já famosa afirmação de que, em matéria obrigacional, “a lei liberta, e a liberdade escraviza”. Ocorre que os empresarialistas sustentam que no direito empresarial não se pode pressupor uma assimetria contratual, porque na relação entre empresários não há, em princípio, uma parte presumidamente vulnerável ou hipossuficiente, de modo que o dirigismo contratual deveria ser evitado ou, pelo menos, aplicado com mais cautela. Nesse sentido, confira-se o enunciado 21 das jornadas de Direito Comercial da CJF: “nos contratos empresariais, o dirigismo contratual deve ser mitigado, tendo em vista a simetria natural das relações interempresariais”. No mesmo sentido, o STJ já decidiu que “contratos empresariais não devem ser tratados da mesma forma que contratos cíveis em geral ou contratos de consumo. Nestes admite-se o dirigismo contratual. Naqueles devem prevalecer os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória das avenças. Direito Civil e Direito Empresarial, ainda que ramos do Direito Privado, submetem-se a regras e princípios próprios. O fato de o Código Civil de 2002 ter submetido os contratos cíveis e empresariais às mesmas regras gerais não significa que estes contratos sejam essencialmente iguais” (RESP 936.741/GO). Em outra oportunidade, o STJ também decidiu que “o controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos empresariais é mais restrito do que em outros setores do Direito Privado, pois as negociações são entabuladas entre profissionais da área empresarial, observando regras costumeiramente seguidas pelos integrantes desse setor da economia. Concreção do princípio da autonomia privada no plano do Direito Empresarial, com maior força do que em outros setores do Direito Privado, em face da necessidade de prevalência dos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da função social da empresa” (RESP 1409849/PR) – grifo nosso. Da análise do contrato de locação firmado pelas partes, não se observa qualquer abusividade na cláusula de eleição de foro firmada entre as partes, em razão da ausência de vulnerabilidade na relação contratual por parte da agravada, nem tampouco prejuízo à sua defesa. Assinalo, em reforço da argumentação exposta, que o Código de Processo Civil estabelece regra específica, expressamente consignada no artigo 53, III, alínea ‘d’, a evidenciar que deve ser considerado competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Não se trata, portanto de hipótese de escolha aleatória do foro para processar e julgar a demanda, uma vez que há regra processual estabelecendo o foro do local de cumprimento da obrigação, como competente para processar e julgar a ação. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a determinar o prosseguimento da execução no Juízo de origem. Por certo, não há como ser considerada abusiva a cláusula pela qual as partes elegem como competente para dirimir conflitos envolvendo o negócio jurídico, o foro do local de cumprimento da obrigação, na forma prevista no artigo 53, III, alínea ‘d’, do Código de Processo Civil. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. para determinar o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial n. 0725907-92.2022.8.07.0001 perante o Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, até o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único – 11. Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2019, págs. 221/222. [2] RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial. 1a ed., 2018, Ed. Juspodivm, págs. 361/363.